Tribunal: TJMT
Processo: 1022735-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022735-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (AGRAVADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – MANUTENÇÃO – LEVANTAMENTO DE VALORES – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado que os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do juízo está em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, não há óbice à decisão homologatória do laudo pericial.

No caso, houve a condenação solidária dos réus, desse modo, o credor tem direito a receber de um ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum, sendo resguardado ao coobrigado que quitar o débito o direito de reclamar dos demais codevedores a sua quota, em ação regressiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PSA FINANCE BRASIL S. A.. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1014877-84.2021.8.11.0041, apresentada por JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA, homologou o laudo pericial autorizou o levantamento de valores.

Em breve síntese, o banco recorrente requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento de que o juízo se encontra garantido e há perigo de dano imediato com o levantamento de valores pelo agravado, antes do julgamento final deste recurso.

Sustenta que por um erro interno foi realizado um depósito judicial no valor de R$158.284,47 e há excesso de execução por conta dos parâmetros equivocados utilizados pelo
expert,
tanto pela aplicação dos juros remuneratórios quanto pela aplicação da multa e honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC.

Destaca que houve condenação solidária e que as demais executadas devem ser intimadas para o pagamento de sua cota parte.

Requer a concessão do efeito suspensivo nele postulado; e, ao final, o integral provimento do recurso para reformando a decisão agravada, para: (i) reconhecer
“como devido pelas Corrés o valor de R$158.284,47 para quitar a condenação imposta, sendo devido por esta Agravante somente o montante de R$52.761,49, já depositada aos autos em 19.07.2021”
; (ii) intimar as
“Corrés para pagamento da sua cota parte devida, com devolução a esta Agravante do importe de R$ 158.284,47, depositado por equívoco”;
subsidiariamente (iii)
“que os autos sejam novamente remetidos à Contadoria Judicial para retificação do cálculo elaborado, após pronunciamento sobre os pontos controversos, quais sejam: inaplicabilidade de juros de mora e inaplicabilidade da multa e honorários do Art. 523, CPC, visto que o pagamento foi efetuado de forma espontânea e o valor apresentado pelo exeqüente/agravado é inferior ao total depositado pela Ré (observância ao §2o do Art. 523, CPC)”.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.o 150400156.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 149839665, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou Ação de Rescisão Contratual em face do agravante e outros, em razão da apresentação de recorrentes problemas no veículo adquirido em 23.03.2012.

Os pedidos lançados na exordial foram julgados parcialmente procedentes, para condenar, de modo solidários, as requeridas, a restituir os valores despendidos na compra do carro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como a restituição dos valores pagos pelo financiamento e para declarar rescindido o contrato de compra do veículo e o contrato de financiamento. Ao final, condenou-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

O Recurso de Apelação n.o 0012697-25.2015.8.11.0041 interposto foi julgado improcedente, mantendo incólume a sentença e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorou os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

O agravante, BANCO PSA FINANCE BRASIL S. A., não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, manifestando-se tão somente após a homologação do laudo realizado pela contadoria e o deferimento do levantamento dos valores depositados.

Na inicial do cumprimento de sentença, o autor requereu o pagamento do valor de R$206.892,04 (duzentos e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

Após o envio dos autos a contadoria, o laudo apontou como devido o montante de R$214.098,08 (duzentos e quatorze mil, noventa e oito reais e oito centavos).

Como já havia nos autos os depósito de R$52.761,49 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e um e quarenta e nove centavos) e R$158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e sendo esse montante menor que o apurado no laudo da contadoria, o Juízo
a quo
autorizou o levantamento de valores pelo exequente.

O agravante aduz que por erro interno depositou a quantia de R$158.284,47 quando o montante devido seria somente o montante de R$52.761,49, já depositado. Desse modo, questiona o cálculo realizado pela contadoria e pede a devolução do valor depositado erroneamente, pois cada codevedor deve ser intimado para o pagamento da sua cota parte.

Ao deferir a decisão combatida, o Juízo
a quo
elucidou,
in verbis
:

“ Em que pese os argumentos utilizados pela parte embargante
acerca do pagamento voluntário e devolução da quantia depositada em excesso, o pedido não merece prosperar.

Conforme cálculo elaborado pela contadoria judicial acostado no id 81795605, o valor da condenação e dos honorários de sucumbência foi calculado até a data do depósito voluntário pela parte executada/embargante e, apesar da existência de dois depósitos judiciais, foi constatada a existência de débito remanescente no período.

[...]

Diante da inexistência de verificação de qualquer erro na elaboração da apuração do valor da condenação, HOMOLOGO o cálculo efetuado pela contadoria judicial, acostado no id 81795605.

Ademais, em atenção à homologação dos cálculos, o trânsito em julgado do processo principal e por se tratar de cumprimento definitivo de sentença, entendo que a prestação de caução para o levantamento da quantia de R$158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) se mostra desnecessária, tendo em vista que o valor é devido ao exequente.

Dessa forma, decorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, determino a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) devendo a quantia ser levantada por Julian Davis de Santa Rosa (CPF n. 691.071.811-91, Banco Itaú, agência n. 9676, conta corrente n. 02630-6).”

Com efeito, em que pese os argumentos do recorrente, comprovado que os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do juízo está em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, não há óbice à decisão homologatória do laudo pericial.

Quanto ao levantamento de valores, tal pretensão não merece guarida.

É assim porque, no caso, houve a condenação solidária dos réus, desse modo, o credor tem direito a receber de um ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum, sendo resguardado ao coobrigado que quitar o débito o direito de reclamar dos demais codevedores a sua quota, em ação regressiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – INPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora o acórdão nada tenha mencionado acerca do índice a ser utilizado para correção monetária, é cediço que, em se tratando de sentenças judiciais de reparação de danos, o índice de atualização é o INPC. 2.
Em se tratando de responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, a teor do que dispõe o art. 264 do Código Civil
.”
(TJ-MT 10004632320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Desse modo, escorreita a decisão combatida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023